Tribunal: TJMT
Processo: 1018684-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018684-75.2020.8.11.0000
Impetrante: Célio Oliveira de Souza Júnior
Paciente: João Paulo Almeida Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de João Paulo Almeida Silva, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
O impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde o dia 4 de março de 2020, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, na forma tentada.
Entretanto, sustenta que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora converteu a prisão temporária em preventiva embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, sem apontar a existência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Ademais, aduz que não haveria contemporaneidade entre o delito e a prisão preventiva, que foi decretada 3 meses após os fatos, momento em que não mais existiriam elementos suficientes para legitimar a constrição.
Consigna ainda que o beneficiário está preso há 6 meses e a instrução processual ainda não foi iniciada, pois o magistrado ainda não designou data para que possa ser realizada a audiência de instrução e julgamento, razão pela qual haveria constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Finalmente, ressalta que existe dúvida fundada sobre a autoria delitiva em relação ao agente, fato que aconselha a sua imediata colocação em liberdade.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório.
Juntou documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do crime cometido, já que o beneficiário, em tese, tentou matar a vítima, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra ela, motivado por uma suposta dívida de drogas.
Ademais, o magistrado consignou ainda a periculosidade do paciente, que responde a outro processo criminal pelos crimes de tráfico de drogas e receptação e ainda seria integrante do comando vermelho (p. 42. Id. 56610966).
Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Por outro lado, embora o impetrante tenha negado a prática do crime, afirmando que o beneficiário não efetuou os disparos contra a vítima, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, a exemplo do termo de reconhecimento fotográfico de p. 48, Id. 56610969, no qual a vítima reconheceu o paciente como a pessoa que efetuou os disparos contra ela.
Desse modo, tem-se que os elementos de informação contidos no feito, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.
É oportuno salientar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço.
Acerca da alegada demora para a realização da audiência de instrução e julgamento, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, e a análise de cada caso específico é imperativa com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
No caso em análise, saliento que foram denunciadas quatro pessoas, pelo gravíssimo delito de homicídio, na forma tentada, havendo necessidade de citação de todos, bem como a apresentação das respectivas respostas, o que naturalmente demanda certo elastério para a realização da audiência de instrução e julgamento.
Além disso, após a chamada epidemia da Covid-19 foram adotadas diversas medidas para minimizar a possibilidade de contágio de todos aqueles que atuam nos processos, a exemplo do fechamento dos prédios do poder judiciário e a suspensão de atos presenciais e de processos, cujas ações evidentemente causaram certos atrasos processuais, que obviamente são justificadas pela excepcionalidade da situação.
Em relação à tese da suposta ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva, aparentemente não tem pertinência, já que o crime foi praticado no dia 6 de dezembro de 2019 e a prisão temporária decretada em 12.2.2020, intervalo de tempo obviamente necessário para a realização de diligências policiais, apuração da autoria delitiva, representação pela autoridade policial e prolação da decisão judicial.
Dessa forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator